Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720130-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: TJA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA, ANDERSON DE ARAUJO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EDILSON FERREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão que, na ação de cumprimento de sentença de no 0714533-16.2021.8.07.0001 movido contra TJA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA e ANDERSON DE ARAÚJO RIBEIRO, indeferiu, por ora, a expedição de mandado de despejo em desfavor da primeira agravada. Aduz o agravante, em síntese, que moveu em desfavor dos agravados ação de despejo c/c cobrança de alugueis (0722569-81.2020.8.07.0001), a qual foi julgada procedente, com determinação expressa para despejo do locatário, caso não purgada a mora no prazo de pagamento voluntário. Nesse ponto, esclarece que foi concedida oportunidade de purga de mora no prazo do pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença, durante o qual os agravados realizaram dois depósitos judiciais, os quais não foram suficientes para quitar o débito, sendo reconhecidos devedores do valor atualizado de R$ 179.007,53 (cento e setenta e nove mil e sete reais e cinquenta e três centavos). Narra que as partes interpuseram recurso de apelação, como também o agravante apresentou o cumprimento provisório na origem, no qual os agravados/devedores, devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para o pagamento voluntário. Acrescenta que, à vista do prazo decorrido sem a purga da mora, requereu a expedição do mandado de desocupação do imóvel, o qual foi indeferido pela decisão que ora se agrava, prolatada em 31/5/2021, em razão de pedido de concessão de efeito suspensivo manejado pelos réus/agravados em sua apelação. Tece arrazoado acerca da conduta desidiosa dos réus/agravados e fundamenta a pretensão de reforma da decisão guerreada, pugnando pela imediata expedição do mandado para desocupação do imóvel. Durante o trâmite do presente agravo de instrumento, a apelação interposta pelos réus/agravados foi julgada improcedente (28/7/2021), merecendo destaque o seguinte trecho do voto condutor: "Preliminarmente, não conheço do apelo dos réus/ reconvintes no tocante ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o pleito foi formulado no bojo da apelação – ID 27711927 (2o grau) do proc. 0722569-81.2020.8.07.000"1. Em consequência, o cumprimento provisório de sentença seguiu seu curso e, em 18/8/2021, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de verificação de abandono do imóvel que, se constatado, autoriza a imissão do agravante na posse do bem. Confira-se: 1. Expeça-se mandado de verificação de abandono e, se constatada a desocupação do imóvel, fica autorizada, no mesmo ato, a imissão de posse. 2. As partes deverão manifestar-se, caso queiram, sobre os cálculos da Contadoria Judicial, no prazo assinalado na certidão de ID Num. 100436047 – ID 100647645 do proc. 0714533-16.2021.8.07.0001. Nesse cenário, não há como avançar sobre o mérito do presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA,30 de agosto de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS relator